Tribunal: STF
Processo: RE 92487
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-11
Data de publicação: 1983-02-11

Ementa:
FUNCIONALISMO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. O QUE SE RESSALVA AO
APOSENTADO, ALÉM DO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO OU DE CARGO EM
COMISSÃO, E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OU ESPECIALIZADOS EM
REGIME DE CONTRATO PARA OBRA CERTA, E NÃO UMA NOVA RELAÇÃO DE
EMPREGO APÓS A APOSENTADORIA.